Tribunal: TJDFT
Processo: 0706281-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706281-85.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: RYFHT ALTISSIMO MENGUELLY DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito penal e processual penal. Embargos infringentes. Execução penal. Comutação de pena. Interpretação sistemática dos artigos 3o e 4o do decreto no 11.846/2023. Possibilidade de nova comutação a sentenciado já beneficiado por decretos anteriores. Recurso conhecido e provido. I. Caso em exame. 1. Embargos infringentes interpostos visando reformar acórdão que indeferiu pedido de comutação de pena com base no Decreto no 11.846/2023, sob o fundamento de que o sentenciado já fora anteriormente beneficiado pelo Decreto no 9.246/2017. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em definir se o sentenciado que já foi beneficiado por comutação de pena com base em decreto anterior pode obter nova comutação com fundamento no Decreto no 11.846/2023, diante da aparente antinomia entre os artigos 3o, § 2o, e 4o do referido ato normativo. III. Razões de decidir. 3. A concessão de comutação de pena com base em decretos presidenciais anteriores não constitui óbice ao deferimento de novo benefício sob a égide do Decreto n.o 11.846/2023, desde que preenchidos os demais requisitos legais. 4. O artigo 4o do Decreto no 11.846/2023 não veda a nova comutação, devendo ser interpretado sistematicamente com o artigo 3o, § 2o, a fim de garantir a finalidade da norma, resolvendo sua aparente antinomia. IV. Dispositivo. 5. Embargos infringentes conhecidos e providos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Decreto no 11.846/2023, arts. 3o, § 2o, e 4o; Decreto no 11.302/2022, art. 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.799.805/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 9/4/2019; STJ, HC n. 354.864/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/8/2016; TJDFT, Acórdão 1956969, 0748029-34.2024.8.07.0000, Rel. Jair Soares; TJDFT, Acórdão 2004662, 0709968-70.2025.8.07.0000, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 29/5/2025, DJe 9/6/2025. O recorrente aponta violação ao artigo 4o do Decreto no 11.846/2023, sustentando não ser possível a concessão de nova comutação de pena a sentenciado já beneficiado por decretos anteriores. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 4o do Decreto no 11.846/2023. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: “o ‘art. 4o do Decreto n. 11.846/2023 veda expressamente a concessão de comutação a condenados que já tenham sido beneficiados por Decretos anteriores, o que foi confirmado pela jurisprudência desta Corte’ (AgRg no HC n. 945.418/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024)” (AgRg no HC n. 958.841/PR, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023